Tribunal: STF
Processo: RHC 250146
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 917.180/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), foi absolvido pelo Juízo de origem, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público, para condenar o paciente à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do delito descrito na denúncia. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E MAUS ANTECEDENTES. REDUTOR. INVIABILIDADE. REGIME FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Uma vez que as instâncias ordinárias concluíram haver elementos concretos e coesos o bastante para ensejar a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), mostra-se inviável a absolvição do agravante, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos. 



    2. Para entender-se pela absolvição do paciente, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível na via estreita do habeas corpus, de cognição sumária. 



    3. A instância de origem entendeu pela imposição da pena-base acima do mínimo legal, em razão da existência de mau antecedente e da quantidade e natureza das drogas apreendidas, a evidenciar que atuou, justamente, em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    4. Não há como ser reconhecida a minorante em favor do réu, haja vista a vedação legal expressa da concessão desse redutor aos acusados possuidores de maus antecedentes, tal como no caso, em que o acusado possui uma condenação definitiva anterior pela prática do crime de tráfico de drogas. 



    5. Tendo em vista o mau antecedente e a quantidade da pena definitivamente imposta ao réu (superior a 4 anos de reclusão), mostra-se devida a fixação do regime inicial fechado. 



    6. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma:



    (a) “O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória”; 



    (b) “plenamente pertinente a aplicação da pena-base no mínimo legal, tendo em vista a inexistência de circunstâncias excepcionais que justifiquem maior exasperação, afastando-se os maus antecedentes, pois a condenação mencionada já foi alcançada pelo período depurador”; 



    (c) “o Recorrente se enquadra no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, visto que é primário, possui ocupação licita e residência fixa, não vive do crime e nem integra organização criminosa”; e 



    (d) “insurge ainda o Recorrente contra o regime inicial de cumprimento de pena fixado pela autoridade coatora, através de decisão que se revela genérica e abstrata em todos os seus fundamentos”.



    Ao final, requer o provimento do recurso, para que o Paciente seja absolvido; caso não seja acolhida a tese, pugna para que seja redimensionada a pena do Recorrente com cumprimento da reprimenda em regime inicial aberto ou, excepcionalmente, em semiaberto. 



    É o relatório. Decido.



    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelo Tribunal estadual, manteve a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos seguintes: 



    O Tribunal de origem condenou o paciente pelo crime de tráfico de drogas, com base nos seguintes fundamentos:



    Contudo, restaram bem provadas autoria e materialidade delitivas (fls. 01/52, 84/85, 89/93, 103, 146/151, 168/173 - mídia), cabendo ressaltar os seguros depoimentos dos guardas municipais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado. O guarda municipal RILSON SILVA SANTOS relatou, perante a autoridade policial (fl. 09), que: “...estava em patrulhamento preventivo estabelecido pelos artigos 3º e 5º, incisos II e III da Lei 13.022/14, por volta das 08h40min, juntamente com seu parceiro GM Ferreira, pela Rua Angêlo Geromel, no bairro San Francisco, na cidade de Itatiba, quando em um local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, a equipe ouviu um grito alto dizendo "29", e um indivíduo que estava há aproximadamente 5 (cinco) metros da equipe, jogou uma sacola que estava nas mãos sobre um muro e tentou correr, porém a equipe conseguiu alcançá-lo e o mesmo foi abordado com fulcro no artigo 244 do CPP, sendo que durante a busca pessoal, mais precisamente dentro do bolso da bermuda do indivíduo, havia uma nota de R$ 50,00 (cinquenta reais); ao localizar a sacola que foi jogada por cima de um muro, foi verificado que dentro da mesma havia uma certa quantia de entorpecentes, sendo: 41 substâncias semelhantes à maconha, 64 substâncias semelhantes à crack, 381 substâncias semelhantes à cocaína e duas folhas de papéis com anotações e uma caneta; diante dos fatos o indivíduo foi indagado sobre os entorpecentes, porém nada declarou, manifestando o desejo de permanecer calado...”. Em Juízo (fl. 173 mídia), asseverou que realizavam patrulhamento (ele e o guarda Ferreira) e quando adentraram na Rua Geromel ouviram alguém gritar “29”, que é um código utilizado por traficantes para alertar sobre a chegada da viatura. No mesmo momento, a cinco metros de distância, avistaram o apelado com uma sacola na mão, o qual, ao perceber a chegada da viatura jogou a sacola por cima de um muro. A equipe conseguiu realizar a abordagem, sendo necessário acionar uma viatura de apoio. O depoente ingressou no imóvel em construção e apreendeu a sacola que foi jogada, onde estavam os entorpecentes descritos na denúncia. O guarda Ferreira permaneceu vigiando o acusado. Em busca pessoal, localizaram uma nota de cinquenta reais. Informou que já abordou o réu anteriormente, mas foi a primeira vez que o abordaram com entorpecentes. O réu, no momento da abordagem, estava sozinho. Não conseguiu identificar quem gritou “29”. Disse que quando o apelado foi avistado, ele estava parado no local. Afirmou que a abordagem ocorreu próximo ao “escadão”, conhecido ponto de tráfico da região. Não viu ninguém correr. Confirmou que o réu estava sozinho com a sacola. Viu perfeitamente que foi o acusado que arremessou a sacola contendo entorpecentes em um imóvel próximo. Disse que tanto ele como o guarda Ferreira viram o réu jogar a sacola. Estavam a, no máximo, cinco metros de distância do réu. O acusado disse que se manifestaria apenas em Juízo. Informou que o réu possuía uma nota de cinquenta reais. Contou que o apelado estava a cerca de dois metros do “escadão”. Disse que há movimentação de pessoas e carros no local o tempo inteiro. No momento da abordagem o réu estava só. O guarda municipal RAFAEL FERREIRA DE ALMEIDA corroborou o depoimento do guarda Rilson, na delegacia (fl. 17). [...] Destarte, os guardas foram uníssonos em seus relatos, naquilo que realmente importa, ou seja, o envolvimento do réu no delito. Ambos afirmaram que a sacola contendo drogas foi arremessada em uma residência pelo acusado. Mister esclarecer, nesse passo, que o guarda municipal não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado. [...] O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes pelo réu, sendo de rigor a sua condenação. 



    Pelos trechos anteriormente transcritos e, sobretudo, pela leitura atenta da sentença condenatória e do acórdão recorrido, verifico que as instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343 /2006). 



    Por essas razões, mostra-se inviável a absolvição da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos. 



    Aliás, no tocante à valoração dos depoimentos prestados pelos policiais, é de salutar importância registrar o entendimento desta Corte Superior de que "a eficácia probatória do testemunho da autoridade policial não pode ser desconsiderada tão somente pela sua condição profissional, sendo plenamente válida para fundamentar um juízo, inclusive, condenatório" (HC n. 485.765/TO, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 28/2/2019, grifei). 



    Ademais, destaco que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz "ter em depósito" e "guardar" –, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso. 



    Esclareço, ainda, que, para entender-se pela absolvição do réu, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 



    Assim, diante de todas essas considerações, mostra-se irretocável a conclusão do decisum ora agravado de que não houve nenhuma ilegalidade manifesta no ponto em que houve a condenação do agravante pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Como se vê, as instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Por outro lado, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada, sobretudo em razão da existência de mau antecedente e da variedade/natureza de drogas apreendidas (121g de maconha, 58g de crack e 302g de cocaína). 



    Esse entendimento, a propósito, não diverge do entendimento firmado por ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a invocação da natureza e quantidade de droga apreendida constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, sobretudo se considerado que esses vetores são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006 (o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). Nesse sentido: HC 162560, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 5/10/2018; HC 132.475-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; HC 125.781, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/4/2015; HC 116.568, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJ 12/9/2013. 



    Ressalte-se, ainda, que o PLENO do TRIBUNAL, no julgamento do Recurso Extraordinário 593.818, Rel. Min. ROBERTO BAROSO, Tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (DJe de 23/11/2020). 



    Já a incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    Infere-se do exame realizado pela instância ordinária que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do acusado a atividades criminosas. Além da variedade de drogas apreendidas (121g de maconha, 58g de crack e 302g de cocaína), o paciente possui uma condenação definitiva anterior pela prática do crime de tráfico de drogas. 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, c) a quantidade de droga, e d) as situações residuais de maus antecedentes (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012). No mesmo sentido: HC 161482 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 129.585, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/2/2016; HC 115.134, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/10/2012; HC 135.718, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/10/2016.



    Por fim, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    No particular, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (acima declinadas), que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 



    Em suma, a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. Ainda, não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente